Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700818-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÉZAR BRAGA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo de dados. Circunstâncias do flagrante. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. 1 - O ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrância -- os acusados despachando drogas pelos Correios – não é ilegal, sobretudo se não era possível aguardar para obter autorização. – após os acusados serem flagrados despachando em agência dos Correios pacote de drogas -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 2 - O flagrante é preparado se o agente do crime é induzido à sua prática. Não é o que ocorre quando é preso despachando drogas pelos Correios para serem entregues a usuários de outros estados. 3 - A mera alegação, sem a prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não descaracteriza quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, torna nula a prova. 4 – Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “Wickr” e fotografadas por aparelho celular da Polícia Civil do DF, sobretudo se corroboradas pelas demais provas dos autos. 5 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, sobretudo se não houve e nem foi demonstrado que a defesa sofreu prejuízo. 6 - Convertida a prisão em flagrante em preventiva, tem-se por superada a alegada nulidade da prisão por inexistência da situação de flagrância. 7 - Inexistente causa para se declinar da competência à época da prisão em flagrante dos acusados, a providência era devolver os autos à vara que originariamente os recebeu. 8 – A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por despachar as drogas nos Correios e receber em sua conta bancária o valor pago pelos usuários pela compra das drogas. 9 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Provado o vínculo estável e duradouro apenas entre o primeiro e o terceiro apelantes, deve o segundo ser absolvido do crime de associação para o tráfico. 10 – Tendo o fato de do acusado negociar grande volume de drogas em vários estados do Brasil já sido considerado no exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 (quantidade da droga) e na causa de aumento de pena do art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), considerá-lo novamente para o exame desfavorável da culpabilidade caracteriza bis in idem. 11 – Inexistentes informações idôneas sobre o estilo de vida do réu, suficientes para avaliar seu comportamento no contexto da família e da comunidade, afasta-se a valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos. 12 – O comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos – revelando personalidade voltada para o crime, justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial. 13 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável –- circunstâncias do crime –- e os prejuízos causados à sociedade – consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base. 14 - Ainda que parte do material apreendido não tenha testado positivo para substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, a quantidade das testagens positivas e a natureza das drogas apreendidas justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. 15 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. 16 – O acusado que permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 17 – Apelações providas em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 302 do CPP, ao não reconhecer a nulidade da prova supostamente colhida mediante violação de domicílio; b) artigo 158-D do CPP, sob o argumento de que a perícia dos materiais apreendidos não seria válida, o que caracteriza quebra da cadeia de custódia; c) enunciado 14 da Súmula do STF, sustentando que os autos do inquérito policial não foram disponibilizados à defesa. Argumenta, ainda, não haver indícios suficientes de autoria delitiva, que a fração a ser utilizada para o cálculo da pena-base é de 1/6 (um sexto) e que as circunstâncias judiciais não foram idoneamente valoradas. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Postula, finalmente, a nulidade dos acórdãos recorridos, sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP, a redosimetria da pena, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar todos os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, XLV e LXI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, do contraditório e da ampla defesa. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado TIMÓTEO CARNEIRO FERREIRA, OAB/DF 26.974 (ID 37563845 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1617091, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/5/2022. Ademais, no que tange ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 302 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.” (REsp 1970764/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 158-D e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, absolvição e redosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula do STF, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). Por fim, não merece curso o inconformismo baseado nas teses relativas à ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e que as circunstâncias judiciais não foram idoneamente valoradas, bem como ao pleito relativo à fração a ser utilizada para o cálculo da pena-base, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LVII, XLV e LXI, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Ademais, acolher as teses recursais demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado TIMÓTEO CARNEIRO FERREIRA, OAB/DF 26.974 (ID 37563845 - Pág. 1). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030